Tribunal: TJBA
Processo: 8012586-10.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012586-10.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: M & A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PARCELAMENTO DE CUSTAS INICIAIS. CONDICIONAMENTO DA ANÁLISE DE TUTELA DE URGÊNCIA AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto por M & A Representações Comerciais Ltda. - ME (ID 99702279) contra decisão interlocutória (ID 99702311) que deferiu o parcelamento das custas processuais em até 3 vezes, mas condicionou a prática de qualquer ato processual e a apreciação do pedido de tutela de urgência à quitação integral das taxas iniciais nos autos da ação nº 8000214-64.2026.8.05.0150.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se, deferido o parcelamento de custas, a análise de tutela provisória de urgência pode ser condicionada ao recolhimento integral das despesas processuais iniciais, bem como se cabe ampliar o parcelamento de custas concedido na origem de 3 para 10 parcelas mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O parcelamento de custas processuais iniciais constitui medida voltada a viabilizar o acesso à Justiça, conforme previsto no art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil.

4 - Uma vez deferido o parcelamento e comprovado o recolhimento da primeira parcela do encargo legal, considera-se regularizada a distribuição e instaurada a relação processual, o que autoriza a prática de atos urgentes.

5 - O condicionamento da análise de tutela provisória de urgência ao prévio recolhimento integral de custas processuais, quando estas foram devidamente parceladas, viola o direito constitucional de acesso à Justiça e cria óbice desarrazoado que pode acarretar o perecimento do direito tutelado por decurso do tempo.

6 - No caso concreto, a restrição de fluxo de caixa da empresa autora decorre justamente de descontos apontados como indevidos de R$ 10.000,00 mensais em sua conta bancária, o que evidencia a urgência do pleito liminar e justifica a imediata prestação jurisdicional e a ampliação do parcelamento para 10 parcelas iguais, mensais e consecutivas, de modo a garantir a eficácia do processo.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá provimento para autorizar o parcelamento das custas iniciais em 10 parcelas iguais, mensais e consecutivas, e determinar ao juízo de origem a imediata apreciação do pedido de tutela de urgência, bastando o comprovante de recolhimento da primeira prestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 5º, e 300.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012586-10.2026.8.05.0000
, em que é Agravante
M & A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME
e Agravado
BANCO BRADESCO S.A.
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema